Tribunal: TJDFT
Processo: 0744843-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744843-42.2020.8.07.0000 Agravante(s) DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Agravado(s) JDF AGROINDUSTRIAL LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 20370783, p. 542) que, em fase de cumprimento de sentença, suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional pelo período de 1 (um) ano, em face da ausência de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais (ID 20370777), a agravante esclarece que os autos de origem cuidam de embargos de terceiro, cujo pedido inicial foi julgado procedente e, por conseguinte, o embargado, ora agravado, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Acrescenta que a pessoa jurídica agravada, após intimada em fase de cumprimento de sentença, não pagou o débito e nem apresentou impugnação. Alude que foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Ressalta que o Juízo da Vara Cível do Paranoá “estranhamente afirmou que presumia inexistir bens de propriedade do executado capazes de saldar a dívida” e “de imediato, determinou fossem os autos remetidos ao arquivo”. Desataca que, embora tenha sido requerida, não foi efetivada pesquisa no sistema ERIDF, em razão de indisponibilidade temporária de acesso. Alega que o Juízo de origem, “em lugar de aguardar a disponibilidade do referido sistema de busca”, “entendeu por bem determinar novamente o arquivamento do cumprimento de sentença, assinalando o início de prazo de prescrição intercorrente”. Argumenta, também, que ainda não havia esgotado os meios mais tradicionais de busca de patrimônio da pessoa jurídica devedora. Sustenta, por fim, que “o perigo da demora encontra-se claramente evidenciado”, pois “o recorrente poderá deixar de ver seu crédito adimplido em tempo oportuno e com a natural liquidez que se espera dos créditos novos”, assim como “verá em seu favor desde já em curso a contagem do prazo prescricional”. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o efetivo julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a retomada do curso regular da fase de cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de dispensa legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não estão presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar vindicado. Com efeito, o Juízo de origem suspendeu o curso da fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Junto pesquisas realizadas no RENAJUD e INFOJUD. O sistema ERIDF está indisponível. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 13.08.2026, eis que o título executivo é um (a) a sentença, que julgou condenou a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pretensão esta cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF. Saliento que, já tendo sido realizada todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Conforme a expressa disposição do art. 524, III, do CPC, cabe ao exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do crédito exequendo. Nesse contexto, também está expressamente prevista a possibilidade de suspensão da execução quando restar comprovado que o executado não possui bens penhoráveis, conforme dicção literal do art. 921, III, do CPC. Assim, o que se verifica nesse momento inicial é a estrita observância da lei processual. De outro norte, inexiste risco que autorize a concessão da pretendida medida. Em momento oportuno, aós o contraditório, a questão será revisitada e analisada com a adequada profundidade pelo Colegiado. 3. Assim, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora